Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720510-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: BRIANDA PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, H. P. C., representado por sua genitora B. P. D. A. C., pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse assegurada a sua matrícula em creche da rede pública, localizada nas proximidades de sua residência, em período integral. O recorrente pede a concessão da gratuidade de justiça. Alega que a Constituição da República estabeleceu um arcabouço jurídico com o escopo de instituir um sistema protetivo dos direitos da criança, sendo a educação um direito fundamental e social, e fixou ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à educação. Argumenta que o art. 4o, da Lei no 9.394/96, e o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reiteram o dever do Estado de garantir a educação infantil. Aduz que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, no caso em tela. Destaca que a tese firmada pelo STF é de que a reserva do possível não retira do Poder Público suas obrigações estatais estabelecidas pelo legislador. Frisa que a não efetivação da sua matrícula pode causar danos ao seu desenvolvimento. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido efetue a sua matrícula em creche da rede pública, nas proximidades da sua residência em período integral. No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo juízo de origem, conforme documento de ID no 158100254. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro fundamento, há concreta probabilidade de provimento do recurso, ao ensejo do julgamento de mérito. A pretensão do agravante encontra-se respaldada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CR, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Além disso, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois o impedimento à educação infantil em pré-escola pode afetar o pleno desenvolvimento do agravante. Ressalte-se, todavia, que o pedido de que a matrícula do agravante seja realizada em período integral fica condicionado ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua inscrição. Diante do exposto, antecipo parcialmente a pretensão recursal, para determinar ao agravado que efetue a matrícula do agravante em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator